Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DESCABIMENTO. Agravo de instrumento DESprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento da denunciação da lide em ação de reparação de danos ajuizada por seguradora, sob o fundamento de que o acidente de trânsito teria decorrido de culpa exclusiva de terceiro (empresa litisdenunciada).
2. Fatos relevantes. (i) o pedido de denunciação da lide está alicerçado na alegação de que o acidente de trânsito que ampara a ação reparatória teria decorrido de culpa exclusiva do preposto da litisdenunciada, que teria colidido a parte posterior do veículo conduzido por uma das rés, projetando-o contra o veículo segurado; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a denunciante busca eximir-se da responsabilidade principal, transferindo-a integralmente a terceiro, o que não se coaduna com o tipo penal da denunciação da lide.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível (ou não) a denunciação da lide, com fundamento no art. 125, inc. II, do CPC, quando a parte pretende se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, imputando-o exclusivamente a terceiro.
III. Razões de decidir
4. Conforme entendimento pacífico do STJ, é incabível a denunciação da lide quando a denunciante busca apenas atribuir culpa exclusiva ao terceiro, sem relação jurídica obrigacional direta que justifique o chamamento nos termos do art. 125, inc. II, do CPC.
5. A alegação de que o veículo da agravante foi lançado por ação de terceiro não caracteriza situação de estado de necessidade (CC, art. 188, inc. II), tampouco atrai a incidência do art. 930 do Código Civil, por constituir hipótese de defesa de mérito a ser analisada sob o prisma da responsabilidade civil, e não em sede de intervenção de terceiros.
6. Eventual direito regressivo poderá ser veiculado em ação autônoma (CPC, art. 125, § 1o), de sorte a não despontar prejuízo processual (respeitado o contraditório) nem cerceamento à ampla defesa.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II e §1o; 300; 370. CC, arts. 188, II; 930.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/09/2019; TJDFT, Quarta Turma Cível, acórdão 1956574, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 23.01.2025; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1794318, rel. Des. João Egmont.